Tribunal: TJSP
Processo: 1062958-16.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:

Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Inexistência. Caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1062958-16.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
NEIDE SANTOS AMANCIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062958-16.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1062958-16.2018.8.26.0053/50000
Embargante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada:
NEIDE SANTOS AMÂNCIO
Comarca/Vara: SÃO PAULO / 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
OTÁVIO TIOITI TOKUDA
VOTO No 27.485
Embargos
de
Declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Erro
material.
Inexistência.
Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado de São Paulo contra o acórdão de fls. 246/254, que deu
provimento ao recurso da autora em ação de rito ordinário ajuizada por
pensionista de ferroviário da extinta FEPASA, beneficiário da
complementação de proventos paga pelo Estado nos termos da Lei no
9.343/96, pretendendo o recálculo de seu benefício de acordo com o
reajuste de 14% concedido aos ferroviários ativos da RFFSA no Dissídio
Coletivo TST-DC 92590/2003.
O Estado embargante alega que o acórdão sofre
de omissão, arguindo que o dissídio coletivo em questão é referente
exclusivamente aos funcionários da RFFSA, enquanto a autora é
pensionista de ex-ferroviário da FEPASA.
É o relatório.
Não se vislumbra a ocorrência de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062958-16.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
contradição, obscuridade ou erro material.
Cita-se a Lei no 9.343/96:
Artigo 3o - Fica o Poder Executivo autorizado
a transferir para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade
das ações ordinárias nominativas representativas do capital social da
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, de propriedade da Fazenda do
Estado.
§ 1o - A transferência a que se refere o "caput"
deste artigo não abrangerá a parcela do patrimônio da Fepasa -
Ferrovia Paulista S/A relativa aos sistemas de transportes
metropolitanos de São Paulo e Santos a ser transferida, por cisão, à
CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
(...)
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com
direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias
e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato
Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
"caput" deste artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado,
mediante dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de
Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da
complementação e pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão
fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da
respectiva categoria dos ferroviários.
A
autora
recebe
o
benefício
de
complementação de pensão por força do art. 4o. Nos termos do § 2o, o
benefício será atualizado nos mesmos índices e datas, conforme acordo
ou convenção coletiva de trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da
respectiva categoria dos ferroviários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062958-16.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Conforme o art. 3o, a FEPASA foi parcialmente
sucedida pela RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, excetuada a
parcela da malha metropolitana transferida à CPTM.
No caso, o instituidor da pensão da autora
trabalhava na base territorial do Sindicato da Zona Sorocabana, que foi
transferida à RFFSA. Assim, os funcionários da RFFSA servem de
paradigma para reajustes do benefício de complementação da pensão no
período, nos termos do art. 4o, § 2o da Lei no 9.343/96. Como expresso
no acórdão, o Sindicato da Zona Sorocabana está entre os contemplados
pelo reajuste discutido, concedido no Dissídio Coletivo TST-DC
92590/2003.
No mais, os embargos de declaração só são
cabíveis nos casos enumerados no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (art. 535 do antigo CPC), ou seja, quando existir no
acórdão ou na sentença obscuridade ou contradição (inciso I), quando
for omitido ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de
ofício ou a requerimento (inciso II), ou ainda, para corrigir erro material
(inciso III).
Na clássica lição do mestre José Frederico
Marques a omissão caracteriza-se quando o acórdão deixa de
pronunciar-se sobre questão concernente ao litígio que deveria ser
decidida (MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, edição
Saraiva, 1975, vol. 3/161), não se constituindo omissão a falta de
indicação dos dispositivos legais em que se assentou o julgamento, mas
a falta de apreciação de algum ponto sobre o qual deveria o acórdão se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062958-16.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5
pronunciar, circunstância que não ocorreu. Quanto à contradição
lecionava o mestre que esta se configura quando inconciliáveis entre si,
no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. E rematava
que o acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de entendimento
impossível, ante os termos e enunciados equivocados que contém (obra
citada).
E, na espécie, não se constata a ocorrência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado
pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto
do entendimento ali esposado não pode ser discutido nos estreitos limites
dos embargos declaratórios, mesmo porque, como já decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração têm pressupostos
certos, CPC, art. 535, I e II, não se prestando a corrigir error in
judicando (RTJ 176/707).
Ademais, é cediço que os embargos de
declaração, ainda que opostos com caráter infringente ou para fins de
prequestionamento, devem se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil e não se prestam a rediscutir a lide.
Assim sendo, os embargos de declaração não
têm função infringente, não servem para esclarecer dúvida subjetiva ou
obter reforma do julgado. Incabível, nesta sede, a pretensão de correção,
alteração, mudança do julgamento ou de seus limites. Declarar não
corresponde a corrigir, adicionar, modificar, estabelecer disposição nova
(cf. RJTJSP 92/328, Embargos de Declaração no 210.481-1/6, Relator
Desembargador MUNHOZ SOARES).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062958-16.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
6
Estando o acórdão motivado, compreensível,
como na espécie, não se justifica a pretensão de novo exame.
Reiteradamente vem sendo reconhecido, inclusive pelos Tribunais
Superiores, que os embargos de declaração não podem, a pretexto de
suprimir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na
substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354; RTJ 121/260), e que
não se impõe responder a todas as alegações das partes, que se
consideram rejeitadas pela motivação acolhida (informativo STF no 61;
RSTJ 148/356).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora